Tribunal: STF
Processo: MS 24843
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE LEGITIMIDADE DE ARRENDATÁRIO.
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA.
1.              O arrendatário não tem
legitimidade ativa para propor mandado de segurança contra decreto
de desapropriação para fins de reforma agrária por ser a relação
jurídica, na hipótese de arrendamento, fundada em direito pessoal e
não real. Precedente.
2.                      Existência de outra ação com idêntico
objeto e causa de pedir, proposta pela empresa proprietária do
imóvel (MS 24.764). Fundamento não impugnado.
3.                      Agravo
improvido.